Tribunal: STF
Processo: HC 214511
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Vitor Garcia Bento, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 735.140/SP.



    Narram os autos que foi concedido ao paciente pelo Juízo das Execuções Criminais o benefício da progressão ao regime semiaberto. 



    Inconformado, o Ministério Público estadual interpôs Agravo em execução, ao qual foi dado provimento para cassar a decisão que determinou a progressão de regime e determinar que o sentenciado retorne ao regime fechado, sendo submetido a exame criminológico. 



    Alega a impetrante constrangimento ilegal do paciente, pois teve sua progressão de regime cassada para realização do exame criminológico que já foi realizado em 11/11/2020 e foi favorável. 



    Sustenta ainda que o exame criminológico se tornou antigo por equívoco do próprio judiciário envolvendo o cálculo do cumprimento da pena para progressão de regime. 



    Destaca que a gravidade abstrata do delito e a falta disciplinar antiga não constituem motivos idôneos para determinar a realização de novo exame. 



    Requer a concessão da liminar para a suspensão da decisão que determinou o retorno do paciente ao regime fechado. No mérito, pleiteia a concessão da ordem a fim de que seja cassada a decisão que determinou a realização de exame criminológico. 



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator denegou a ordem no HC nº 735.140/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, conforme ressaltado o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a necessidade de exame criminológico do paciente foi devidamente fundamentada, tendo em vista o histórico prisional do paciente com o cometimento de falta disciplinar de natureza grave e o tempo decorrido desde o último exame realizado. In verbis: 



    “Do voto acima, verifico que o julgador apontou dados concretos da execução penal, suficientes a justificar a realização de exame criminológico, ao mencionar uma falta disciplinar de natureza grave consistente em abandono, praticada em agosto de 2016, com recaptura após mais de 1 anos, por ocasião de nova prisão em flagrante. 



    (...)



    Quanto ao parecer favorável do último exame criminológico realizado (e-STJ, fls. 22/26), ele é antigo, feito em novembro de 2020.



    (...)



    Por fim, vigora, no processo de execução penal, o princípio do in dubio pro societate, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade. ”



    Esse entendimento está em acordo com a jurisprudência desta Corte de que 



    “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei n. 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. 2. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente” (RHC nº 121.851/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/14 - grifos nossos).



    Perfilham esse entendimento: Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16; Rcl nº 18.734/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 27/2/15; HC nº 112.464/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 14/9/12.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator